Tribunal: TCU
Processo: 022.202/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 2562024, modalidade Concorrência e Uasg 393020 (Objeto: Contratação de empresa de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão e apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e restauração rodoviária, sob a jurisdição da Superintendência Regional do DNIT no Estado de Mato Grosso, Lote 1 (Confresa), conforme condições estabelecidas neste edital e seus anexos)

Inteiro teor:
Acórdão 205/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 53 a 55, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992 c/c os arts. 15, inciso I, alínea "p", e 235, do Regimento Interno do TCU, e de conformidade com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em conhecer da denúncia, por atender aos pressupostos regimentais de admissibilidade aplicáveis à espécie, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo denunciante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.8 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 022.202/2024-2 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Dnit No Estado do Mato Grosso - Dnit/mt. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Julio de Souza Comparini e Gabriel Costa Pinheiro Chagas. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações/Providências: 1.8.1. dar ciência à Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no Estado do Mato Grosso - Dnit/MT (CNPJ: 04.892.707/0022-35 e UASG: 393020), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada na Concorrência 256/2024, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.8.1.1. a exigência contida no item 21.7.1 do termo de referência viola os princípios da motivação, da razoabilidade, da competitividade e da proporcionalidade previstos no art. 5o da Lei 14.133/2021, em virtude de carecer de fundamentação técnica robusta e do potencial para restringir indevidamente a competitividade do certame; 1.8.2. dar ciência desta deliberação à Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no Estado do Mato Grosso - Dnit/MT e ao denunciante; 1.8.3. levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014; 1.8.4. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, V, do Regimento Interno/TCU.